Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-49.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001091-49.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VERONICA RAMOS DA SLVA - CPF: 346.838.601-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA CASSIANA DA SILVA (APELADO), VERONICA RAMOS DA SILVA (APELADO), IRAIDES RAMOS DA SILVA (APELADO), NORBERTO RAMOS DA SILVA (APELADO), INOCENCIA RAMOS DA SILVA (APELADO), LUIZ RAMOS (APELADO), NEUZALINA DA SILVA PERES (APELADO), ADELINA RAMOS DA SILVA (APELADO), ALBERTO RAMOS DA SILVA (APELADO), JOÃO SANTANA DA SILVA (APELADO), IRAIDES RAMOS DA SILVA - CPF: 514.446.231-68 (APELADO), NORBERTO RAMOS DA SILVA - CPF: 005.390.431-17 (APELADO), NEUZALINA DA SILVA PERES - CPF: 514.437.671-15 (APELADO), ESPOLIO DE MARIA CASSIANA DA SILVA - CPF: 207.893.781-91 (APELADO), ADELINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 177.916.341-04 (APELADO), INOCENCIA DA SILVA MIRANDA - CPF: 432.570.541-49 (APELADO), JOAO SANTANA DA SILVA - CPF: 346.885.601-68 (APELADO), LUIZ RAMOS - CPF: 514.432.441-04 (APELADO), ALBERTO RAMOS DA SILVA - CPF: 039.541.301-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VERONICA RAMOS DA SLVA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE MARIA CASSIANA DA SILVA, VERONICA RAMOS DA SILVA, IRAIDES RAMOS DA SILVA, NORBERTO RAMOS DA SILVA, INOCENCIA RAMOS DA SILVA, LUIZ RAMOS, NEUZALINA DA SILVA PERES, ADELINA RAMOS DA SILVA, ALBERTO RAMOS DA SILVA, JOÃO SANTANA DA SILVA, IRAIDES RAMOS DA SILVA, NORBERTO RAMOS DA SILVA, NEUZALINA DA SILVA PERES, MARIA CASSIANA DA SILVA, ADELINA DOS SANTOS SILVA, INOCENCIA DA SILVA MIRANDA, JOAO SANTANA DA SILVA, LUIZ RAMOS, ALBERTO RAMOS DA SILVA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA DA MAIORIA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. VÍCIO SANÁVEL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de restauração de autos de inventário extraviados, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da alegada ausência de citação válida da maioria dos herdeiros necessários. Consta dos autos a realização de diversas citações válidas de herdeiros, bem como a apresentação de contestação por herdeira regularmente citada, concordando com o pedido inicial. O juízo de origem entendeu inexistentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, ante a suposta impossibilidade de formação da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação de todos os herdeiros necessários, em ação de restauração de autos, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, mesmo diante da citação válida da maioria dos interessados e da efetiva formação da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto de existência do processo, porém a ausência de citação de todos os litisconsortes necessários não implica inexistência da relação processual, configurando, em regra, vício sanável.

Comprovada a citação válida da maioria dos herdeiros e a apresentação de contestação por parte citada, resta evidenciada a formação da relação processual.

A extinção prematura do feito, sem oportunizar o saneamento de eventual irregularidade citatória, viola os princípios da primazia da resolução do mérito e da cooperação processual.

Eventual necessidade de complementação de citações deve ser solucionada por medidas saneadoras, e não pela extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a ação de restauração de autos tenha regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
“A ausência de citação de todos os herdeiros necessários, quando comprovada a citação válida da maioria dos interessados e a efetiva formação da relação processual, configura vício sanável e não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, devendo ser prestigiado o princípio da primazia do julgamento do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4º, 6º e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.031.632/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.06.2024,
DJe
05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por VERONICA RAMOS DA SILVA no
feito de
ação de restauração de autos n. 1001091-49.2019.8.11.0006, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, tendo como apelados o ESPÓLIO DE MARIA CASSIANA DA SILVA e demais herdeiros.

A ação originária visa à restauração dos autos do inventário n. 396
/
88, instaurado para tratar da sucessão de Maria Cassiana da Silva, processo que se encontra extraviado desde 15 de setembro de 2015.

A parte autora alegou que, embora já houvesse sentença nos autos originais, os bens não foram formalmente adjudicados nem comunicados ao cartório de registro de imóveis competente, gerando prejuízos concretos aos herdeiros e a terceiros que adquiriram quinhões hereditários.

A sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especificamente por impossibilidade de formação válida da relação processual ante a ausência de citação válida da maioria dos herdeiros necessários
:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS, com fulcro nos
arts
. 712 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizada por VERONICA RAMOS DA SILVA em face dos herdeiros de MARIA CASSIANA DA SILVA, visando à reconstrução do processo de inventário de n.º 396/88, instaurado para tratar da sucessão da mencionada de cujus e que se encontra extraviado desde 15 de setembro de 2015, conforme comunicação da serventia judicial.

Relata a parte autora, em apertada síntese, que: i) o processo de inventário da Sra. Maria Cassiana da Silva, ajuizado em 1988, foi considerado como extraviado desde 2015, o que obstaculizou a conclusão da partilha e a adjudicação dos bens aos herdeiros;
ii
) embora já houvesse sentença nos autos originais, os bens não foram formalmente adjudicados nem comunicados ao cartório de registro de imóveis competente, gerando prejuízos concretos à parte autora e aos demais interessados;
iii
) diversos herdeiros venderam seus quinhões hereditários a terceiros, os quais também restaram prejudicados pela ausência de conclusão formal do inventário;
iv
) ante a impossibilidade de retomada do inventário nos autos originais, propôs-se a restauração processual, para que a regularização patrimonial seja viabilizada.

Superadas complexas questões de competência entre a 1ª e a 2ª Vara Cível desta Comarca — tendo sido reconhecida, por decisão definitiva, a competência desta 2ª Vara Cível — o feito teve seu regular prosseguimento, com a determinação de que a parte autora indicasse os nomes e endereços atualizados de todos os herdeiros da falecida Maria Cassiana da Silva, os quais passaram a compor o polo passivo da demanda após a constatação de que o espólio já havia sido encerrado ou se encontrava inativo.

A requerente indicou os seguintes interessados: Veronica Ramos da Silva (autora),
Iraides
Ramos da Silva, Norberto Ramos da Silva, Inocência Ramos da Silva, Luiz Ramos, João Santana da Silva,
Neuzalina
da Silva Peres, Adelina dos Santos Silva (viúva do falecido Alberto Ramos da Silva), Moacir Ramos da Silva, Alberto Ramos da Silva (falecido) e Dionizio Ramos da Silva (falecido).

Contudo, esgotadas todas as tentativas de citação pessoal dos herdeiros (inclusive por AR e mandado), restaram infrutíferas as diligências para localização da maioria deles, tendo sido devolvidos os avisos postais com as anotações: “endereço insuficiente”, “não existe o número informado” ou “destinatário desconhecido”.

A autora foi reiteradamente intimada para providenciar a atualização dos endereços ou, alternativamente, postular medidas substitutivas de comunicação (v.g., edital), mas manteve-se inerte ou limitou-se a sugerir, em manifestação posterior, a possibilidade de manejo de outras ações judiciais (como adjudicação ou usucapião) para alcançar a finalidade inicialmente visada.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação de restauração de autos possui previsão legal nos
arts
. 712 a 718 do Código de Processo Civil, sendo cabível quando os autos originais forem extraviados ou destruídos, total ou parcialmente, antes do trânsito em julgado ou do arquivamento definitivo. Transcreve-se:

Art. 712. Verifica-se a perda ou destruição dos autos, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, sua restauração.

§1º Se a perda ou destruição tiver ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença, a restauração obedecerá ao procedimento comum.

§2º Havendo trânsito em julgado da sentença, a restauração far-se-á segundo o procedimento de execução.

No presente caso, conquanto demonstrado o desaparecimento dos autos do inventário n.º 396/88,não foi possível a viabilização processual da restauração, ante a impossibilidade de formação válida da relação processual, por ausência de citação válida da maioria dos herdeiros necessários.

Cumpre esclarecer que a citação válida das partes passivas é condição essencial à constituição e ao desenvolvimento regular do processo, conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, e nos
arts
. 238 e seguintes do CPC.

A ausência de citação válida, a despeito de diligências reiteradas ao longo de anos, configura hipótese de carência superveniente de condição da ação, mais especificamente de impossibilidade jurídica de obtenção de provimento útil, diante da ausência de formação válida da relação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, esgotadas as diligências para a citação e não sendo possível a regular constituição da relação processual, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA – ATO QUE COMPETIA AO AUTOR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, IV DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 3º DO CPC – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PREJUDICADA - RECURSO DESPROVIDO. Com a inércia da instituição financeira em providenciar a citação por edital, depois de regularmente intimada pessoalmente para publicá-lo, deve ser mantida a extinção do processo, sem resolução de mérito – ainda que por razões diversas - nos termos do artigo 485, IV do CPC, por ausência dos requisitos de desenvolvimento válido e
regular .
A matéria do artigo 485, IV do CPC é de ordem pública, por dizer respeito a um dos pressupostos processuais e, portanto, pode ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, § 3º, do CPC. Como consequência, impõe-se a extinção da ação sem resolução do mérito, mesmo que por razões diversas, com a aplicabilidade do efeito translativo. Prejudicada a
analise
do pleito de antecipação de tutela pelo desprovimento recurso. (TJ-MT - Apelação: 00335246720098110041, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/09/2017)

Além disso, a própria autora reconheceu, em manifestação datada de 03/12/2021, a dificuldade insuperável da restauração, sugerindo a adoção de outras vias processuais como adjudicação ou usucapião, o que reforça a inviabilidade fática e jurídica de continuidade deste feito específico.

Assim, diante da constatação inequívoca de que não se logrou êxito na localização dos herdeiros necessários à formação válida do polo passivo, e não tendo sido requerida a citação por edital de modo formal e tempestivo, não subsiste condição de prosseguimento da presente ação.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)

Com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por ausência superveniente de condição da ação, inviabilizando a regular formação da relação processual;

b)

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do art. 85, §2º do CPC, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, diante da gratuidade judiciária deferida à parte autora, nos termos do art. 98, §3º do CPC;

c)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se;

d)

Cientifique-se o Ministério Público, se necessário;

e)

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.

Em suas razões recursais (ID.
335978951
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1) Aplicação equivocada do art. 485, IV, do CPC ante a comprovação de citação válida da maioria dos herdeiros necessários

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da restauração.

O recurso foi interposto tempestivamente, conforme certidão de ID. 213461667, estando isento de preparo por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça
(ID.
336773857
)
.

Contrarrazões não foram apresentadas pelos apelados.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VERONICA RAMOS DA SLVA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE MARIA CASSIANA DA SILVA, VERONICA RAMOS DA SILVA, IRAIDES RAMOS DA SILVA, NORBERTO RAMOS DA SILVA, INOCENCIA RAMOS DA SILVA, LUIZ RAMOS, NEUZALINA DA SILVA PERES, ADELINA RAMOS DA SILVA, ALBERTO RAMOS DA SILVA, JOÃO SANTANA DA SILVA, IRAIDES RAMOS DA SILVA, NORBERTO RAMOS DA SILVA, NEUZALINA DA SILVA PERES, MARIA CASSIANA DA SILVA, ADELINA DOS SANTOS SILVA, INOCENCIA DA SILVA MIRANDA, JOAO SANTANA DA SILVA, LUIZ RAMOS, ALBERTO RAMOS DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de ação de restauração de autos do inventário n. 39688, extraviado desde 15 de setembro de 2015, na qual a sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especificamente por impossibilidade de formação válida da relação processual ante a ausência de citação válida da maioria dos herdeiros necessários.

A parte apelante sustenta que houve aplicação equivocada do art. 485, IV, do CPC, porquanto comprovada a citação válida da maioria dos herdeiros necessários, com formação válida da relação processual, inclusive com apresentação de contestação por herdeira citada.

Argumenta que eventual falha citatória configuraria, quando muito, vício sanável, e não causa de extinção imediata do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos apelados.

Passo à análise das teses recursais.

1) Aplicação equivocada do art. 485, IV, do CPC ante a comprovação de citação válida da maioria dos herdeiros necessários

A controvérsia devolvida cinge-se à verificação da ocorrência dos pressupostos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O art. 485, IV, do CPC estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Tais pressupostos processuais dividem-se em pressupostos de existência (petição inicial, jurisdição e citação válida) e pressupostos de validade (competência, imparcialidade do juiz e capacidade processual das partes).

A citação válida constitui pressuposto de existência do processo, sendo indispensável para a formação da relação processual.

Contudo, a ausência de citação de todos os litisconsortes necessários não implica, necessariamente, a inexistência do processo, mas pode configurar vício sanável mediante regularização processual.

Em suma, a
inda que se reconheça eventual irregularidade na citação de algum dos herdeiros, tal circunstância, por si só, não autoriza a extinção do feito, sobretudo quando demonstrada a efetiva participação da maioria dos interessados e inexistente qualquer prejuízo concreto às partes, aplicando-se, por analogia, o princípio segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de dano, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE
SONEGADOS.
VIOLAÇÃO LITERAL. DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.
1.
A suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé
processual. Precedentes
. 2. Demonstrado que o autor da ação rescisória teve conhecimento do ajuizamento da ação de sonegados e acompanhou ativamente toda a instrução do feito, mas não indicou prejuízo algum em razão em razão da ausência da formação de litisconsórcio naqueles autos tem aplicação do princípio pelo qual não se declara nulidade na ausência de prejuízo dela
decorrente.
3. O acórdão rescindendo, a partir do exame das provas dos autos, concluiu que os imóveis rurais em discussão na ação de sonegados integravam o patrimônio do falecido, diante da constatação de que o ora agravante
fez a transferência para o seu nome dez anos após óbito e, ainda, que não comprovou ter efetivado nenhum pagamento pelos referidos bens.4. A jurisprudência consolidada do STJ considera que a ação rescisória não é a via adequada para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos .5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 2031632 MA 2022/0318799-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2024)

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifica-se que foram efetivadas citações válidas de diversos herdeiros, conforme demonstram as certidões dos oficiais de justiça.

Especificamente, constam dos autos certidões positivas de citação
dos réus

Iraides
Ramos da Silva (ID.
335978870
),
Norberto Ramos da Silva (ID.
335978902
),
Neuzalina
da Silva Peres (ID.
335978921
)
,
Adelina dos Santos Silva (ID.
335978918
)
,
Inocência
Ramos da Silva (ID.
335978900
)
,

João Santana da Silva (ID.
335978904
)
e
Luiz Ramos (ID.
335978906
),
além da intimação da autora
Veronica Ramos da Silva (ID.
335978868
)
.

Ademais, elemento probatório de extrema relevância para a solução da controvérsia reside no fato de que
Iraides
Ramos da Silva, validamente citada, apresentou contestação concordando com os termos da inicial de restauração dos autos de inventário (ID.
335978944
).

A apresentação de contestação por parte citada constitui ato processual que confirma inequivocamente a existência jurídica do processo e a validade da relação processual instaurada.

A premissa fática adotada pela sentença recorrida, de que não houve citação válida da maioria dos herdeiros necessários, revela-se equivocada diante do acervo probatório.

O exame das certidões dos oficiais de justiça demonstra que a maior parte dos herdeiros foi regularmente citada, com observância das formalidades legais.

Eventual dificuldade na localização de alguns herdeiros ou a necessidade de complementação de citações não configura ausência absoluta de pressupostos processuais, mas sim irregularidade sanável mediante determinação judicial de novas diligências ou, se necessário, citação por edital.

A distinção é juridicamente relevante
na medida que
processo com citação parcial dos litisconsortes necessários não é processo inexistente, mas processo que demanda regularização.

A extinção sumária do feito, sem oportunizar o saneamento das eventuais irregularidades, contraria o princípio da primazia da resolução do mérito consagrado no art. 4º do CPC e o dever de cooperação previsto no art. 6º do mesmo diploma.

Nessa senda, a aplicação do art. 485, IV, do CPC mostrou-se inadequada ao caso concreto, porquanto demonstrada a formação válida da relação processual com a citação efetivada da maioria dos herdeiros e a apresentação de resposta por parte citada.

Por via de consequência, também não prosperam as alegações subsidiárias relacionadas à impossibilidade de prosseguimento da restauração, uma vez que, superada a questão da validade da relação processual, o feito deve retornar à origem para regular tramitação.

Dessarte, impõe-se o provimento da apelação para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação de restauração, com a adoção das medidas necessárias ao saneamento processual e eventual complementação de citações.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação de restauração de autos, com a adoção das medidas processuais cabíveis.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026